Tribunal: TJBA
Processo: 0565283-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565283-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: W M de O F Representado Por Daniele da Silva Moura e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, LUIZA PEDREIRA ALMEIDA SANTOS ARAUJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: W M de O F Representado Por Daniele da Silva Moura e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, LUIZA PEDREIRA ALMEIDA SANTOS ARAUJO

IV

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. MENOR. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDICAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. SESSÕES. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A teor da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor.

II – Às seguradoras de saúde é cabível, apenas, estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, mas cabe ao médico que assiste o segurado indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz à sua moléstia.

III – A existência de relatórios médicos, que prescrevem o tratamento de saúde e acompanhamento de equipe multidisciplinar, como essencial para menor diagnosticado com autismo, devido é o seu fornecimento e custeio pela empresa de plano de saúde.

IV – A indevida recusa da empresa em custear o tratamento e impor limite para as sessões terapêuticas necessárias ao segurado configura dano moral indenizável, considerando a situação de grande abalo emocional causado pela negativa à quem já lida com problemas de saúde.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 0565283-65.2018.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
W. M. O. F., Representado por DANIELE DA SILVA MOURA e

AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A.

e como
Apelados
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A

e

W. M. O. F., Representado por DANIELE DA SILVA MOURA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
de abril de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA